Tribunal: TJSP
Processo: 1505809-14.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
LATROCÍNIO CONSUMADO, LATROCÍNIO TENTADO E ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR AFASTADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – MÉRTIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO INEQUÍVOCO EM DESFAVOR DO RÉU – IMPRESSÕES DIGITAIS PRESENTES NO LOCAL DO CRIME E NA ‘RES FURTIVA’ – CONSIDERAÇÃO DE CRIME ÚNICO APENAS EM RELAÇÃO AOS ROUBOS

Ementa:
LATROCÍNIO CONSUMADO, LATROCÍNIO TENTADO E ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR AFASTADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – MÉRTIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO INEQUÍVOCO EM DESFAVOR DO RÉU – IMPRESSÕES DIGITAIS PRESENTES NO LOCAL DO CRIME E NA ‘RES FURTIVA’ – CONSIDERAÇÃO DE CRIME ÚNICO APENAS EM RELAÇÃO AOS ROUBOS CIRCUNSTÂNCIADOS – MANTIDA A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO – PENA RECALCULADA APENAS NO TOCANTE AO CONCURSO DE CRIMES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.